Tribunal: TJDFT
Processo: 0714857-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714857-04.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALVANYR GUIMARAES RECORRIDA: LUCYNEIDE GUIMARAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. IMÓVEL. OCUPAÇÃO POSTERIOR À PENHORA. IRRELEVÂNCIA. I. CASO EM EXAME. 1.1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que manteve a penhora sobre percentual de imóvel de propriedade do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.1. A questão em discussão consiste em verificar se houve a preclusão da matéria afeta à impenhorabilidade do imóvel; e se a ocupação posterior do bem pelo executado, com a finalidade de lá residir, atrai a proteção concedida pela Lei 8.009/90. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1. Uma vez apreciada a tese de impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição, a qual restou definitivamente desacolhida, tem-se a sua preclusão consumativa. 3.2. Os requisitos legais para a declaração de impenhorabilidade do bem são aferidos no momento da sua penhora, de modo que posterior ocupação para fins de moradia do executado não atrai a proteção legal deferida ao bem de família. IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. As matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa, fato que decorre do princípio da segurança jurídica e do respeito à coisa julgada. 2. Não há previsão legal para a impenhorabilidade superveniente.” O recorrente alega violação aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90 e 832 do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade do bem de família penhorado. Sustenta que matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão e que o único imóvel que reside o devedor não é passível de penhora. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA, OAB/DF 32. 485 (ID 65474439). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90 e 832 do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em exame, a tese de impenhorabilidade arguida neste recurso foi rejeitada, seja pelo Juízo a quo, no julgamento da impugnação à penhora (ID. 190142461 da origem), seja por este Tribunal, no Acórdão que julgou o Agravo de Instrumento no 0711599-30.2017.8.07.0000, da relatoria do Ex. Desembargador Álvaro Ciarlini. O Recurso Especial e o Recurso Extraordinário interpostos pelo Agravante não alcançaram seguimento, de modo que a decisão transitou em julgado em 30.11.2020 (ID. 22657698 dos autos do Agravo de Instrumento no 0711599-30.2017.8.07.0000). Destarte, exsurge a preclusão consumativa da matéria afeta à impenhorabilidade do bem objeto de penhora, a qual foi objeto de ampla cognição em decisão que a rejeitou. Nesta senda, é vedada a sua reapreciação, nos termos do art. 507 do CPC.” (ID 64639562). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA, OAB/DF 32. 485 (ID 65474439). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015